Tribunal: STF
Processo: Rcl 72231
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que não teria provido o Agravo Interno interposto contra decisão do Desembargador 2º Vice-Presidente da Corte local (Agravo Interno em Embargos Infringentes 5018042-32.2019.8.21.0019), pois ao caso se aplicaria a tese firmada no âmbito do Recurso Extraordinário 603.616 RG/RO (Tema 280). O fundamento legal para a propositura desta Reclamação foi o art. 988, II, do Código de Processo Civil: "caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para garantir a autoridade das decisões do tribunal" 



    Na inicial, o Ministério Público estadual alega, em síntese: 



    […] frente ao quanto demarcado pelas instâncias ordinárias, estão presentes fundadas razões (justa causa) para o ingresso na residência, as quais foram devidamente justificadas a posteriori do próprio flagrante, de modo que resta amplamente demonstrada a má aplicação do Tema 280 da Repercussão Geral. 



    […] o recurso ministerial teve como objeto reformar compreensão jurídica firmada acerca do conteúdo e extensão do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, notadamente a equivocada interpretação no sentido de que a existência de diligência policial para apurar informações sobre tráfico de drogas no local, conjugada com a atitude objetivamente suspeita do acusado – fatos estes incontroversos e expressamente delineados nos autos -, não são elementos aptos a configurar a justa causa necessária à mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. 



    Ao final, requer seja julgada procedente a presente reclamação, para afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, para julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é o RE 603.616/RO (Tema 280), cuja tese foi fixada pelo Plenário desta CORTE nos seguintes termos: 



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    O RE foi inadmitido com amparo no que esta CORTE estabeleceu no referido leading case, oportunidade em que foi fixada tese nos termos da seguinte ementa: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    No caso em tela, a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul ocorreu nos seguintes termos: 



    A controvérsia constitucional suscitada no recurso extraordinário – provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão – teve Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 603.616 (Tema 280 do STF), julgada em 05 de novembro de 2015, em acórdão publicado em 10 de maio de 2016, assim ementado: 



    […] 



    Câmara Julgadora, em decisão consentânea ao aludido precedente qualificado, fez prevalecer, por maioria, o voto minoritário no julgamento da apelação, que reconhecera a ilicitude da prova por violação de domicílio, assentando que "pelos depoimentos judiciais dos policiais que atuaram no caso, não se verifica a ocorrência de fundada suspeita de um flagrante para justificar a entrada na habitação", conforme se extrai do seguinte excerto do voto condutor do acórdão dos embargos infringentes: 



    […]



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 603.616 (TEMA 280 do STF). 



    Contra essa decisão, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs Agravo Interno, que foi negado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    As razões apresentadas são relevantes.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    No caso de que se trata, o reclamante demonstrou, de forma clara e precisa, as fundadas razões que recomendaram o ingresso dos policiais no local dos fatos, a saber: 



    [...]



    Na hipótese vertente, restou incontroversa a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio, pois conforme elementos expressamente delineados na sentença, “(...) consoante se extrai da narrativa dos policiais civis, após o recebimento de denúncia sobre o tráfico de drogas praticado por dois indivíduos em local já conhecido como ponto de venda, uma equipe deslocou-se até lá para averiguarem a informação. No local, encontravam-se o réu Wilderson e o adolescente André, cujas características eram compatíveis com as informadas na denúncia. Em verificação ao local, foram encontradas, sobre a mesa, trinta e sete pedras de crack, acondicionadas em um pote, coberto por um pano.” 



    Com efeito, diferentemente do que aventado no aresto recorrido, os dizeres uníssonos proferidos pelos policiais na ocorrência policial confortam a tese de acusação. 



    Assim, verifica-se que, da maneira como os fatos ocorreram, houve sim fundadas razões para a busca domiciliar, pois, como poderia a polícia civil ficar inerte a partir de toda a denúncia específica realizada, a qual deu conta, inclusive, acerca do endereço completo em que estava sendo comercializada a drogas? 



    […]



    No mesmo sentido, o parecer do Parquet atuante em segundo grau “Com efeito, conforme depoimentos dos agentes que participaram da prisão em flagrante, após receberem diversas denúncias dando conta da prática de tráfico de drogas na casa do recorrente, dirigiram-se até o local, onde realizaram a abordagem e encontraram o réu e um adolescente na posse de 36 pedras de crack. Além disso, afirmam que o local em questão é bastante movimentado e serve para que o réu e outros traficantes vendam entorpecentes. Não bastasse isso, usuários furtam na região e levam os objetos para troca na residência”. 



    […]. 



    Assim, conforme consignado no voto vencido proferido no âmbito do Tribunal estadual, Caso concreto em que a abordagem realizada não decorreu de infundada hipótese, decorrente de atitude suspeita genérica, mas sim de possibilidade concreta da posse de materialidade delitiva pelo flagrado e, consequentemente, da prática de crime permanente, cabendo transcrever ainda: 



    E, da análise dos autos da ação penal originária, não constato a possibilidade de se reconhecer a ilegalidade na abordagem realizada, porquanto, como é cediço, a fundada suspeita é dotada de certa valoração subjetiva, obtida a partir das circunstâncias fáticas. 



    No caso em julgamento, observo que os policiais receberam diversas denúncias sobre traficância na casa do acusado. No dia do fato, passaram informações de que estaria ocorrendo a prática do delito na casa de Will, havendo dois indivíduos traficando, com informações das características pessoais e das vestimentas. Ao chegarem no local, encontraram o acusado e um menor, que foram revistados e, ao entrarem na residência, encontraram a droga acondicionada em um pote, em cima da mesa. 



    Diante desse contexto, não verifico qualquer ilegalidade na atuação dos agentes de segurança pública, revelando-se atendidos os requisitos legais para a realização da busca pessoal e veicular, motivo por que afasto a declaração de nulidade do feito, porquanto atendidos os requisitos legais para a realização de busca pessoal dispostos nos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. 



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas" (grifos nossos).



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais, tendo em vista que as fundadas razões para a entrada dos agentes no domicílio foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Agravo Interno em Embargos Infringentes 5018042-32.2019.8.21.0019) e, consequentemente, DETERMINAR o regular processamento do Recurso Extraordinário obstado. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente